Tribunal: TJSP
Processo: 2033388-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, nem para fins de prequestionamento de questões federais ou constitucionais, como meio de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário. O cabimento dos embargos se limita às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de contradição afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000484823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2033388-59.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que são
embargantes LUCIANE MANTUANI NUNES e FLÁVIO TEIXEIRA NUNES, são
embargados
BRUNO
HENRIQUE
MAIDA
BILIBIO,
BWA
BRASIL
TECNOLOGIA DIGITAL LTDA, JÉSSICA DA SILVA FARIAS, MARCOS
ARANHA, ROBERTO WILLENS RIBEIRO, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, JULIA ABRAHAO ARANHA, BAT SERVIÇOS
DIGITAIS LTDA ME, ALEXANDRE TUNA VAZ DOS SANTOS, SORTE
BRASIL COMERCIO DE SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELLI, PAULO
ROBERTO RAMOS BILIBIO, RTCA PARTICIPAÇÕES LTDA, HOLD
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. e MAURO SÉRGIO CALIL.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e SÁ DUARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 2033388-59.2020.8.26.0000/50001 – Santos
Embargantes: Luciane Muntuani Nunes e Flávio Teixeira Nunes
Embargados: BWA Tecnologia Digital Ltda., Jéssica da Silva Farias, Marcos
Aranha, Roberto Willens Ribeiro, B2WEX Intermediação e
Serviços Digitais Ltda., Bruno Henrique Maida Bueno Bilibio,
Julia Abrahao Aranha, BAT Serviços Digitais Eireli, Alexandre
Tuna Vaz dos Santos, Sorte Brasil Comércio de Sistemas e
Serviços Eireli, Paulo Roberto Ramos Bilibio, RTCA
Participações Ltda., Hold Consultoria e Sistemas Ltda. e Mauro
Sergio Calil
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43176)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa, nem para fins de
prequestionamento de questões federais ou
constitucionais, como meio de viabilizar
eventual recurso especial ou extraordinário.
O cabimento dos embargos se limita às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015. Alegação de
contradição afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
01/08) opostos por Luciane Muntuani Nunes e Flávio Teixeira Nunes
em face do v. acórdão de fls. 11/14 do apenso, em que alega
contradição. Sustentam que, como os prazos processuais foram
suspensos de 16/3 a 30/4, e voltaram a fluir a partir de 04/5, esta deve
ser a data a ser considerada como intimação da decisão objeto de
insurgência pelos embargantes. Sendo assim, iniciou-se o prazo para
oposição do recurso de embargos em 05/5, findando-se em 11/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Requerem sejam acolhidos os presentes embargos para sanar o vício,
com apreciação do recurso.
É esse o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não
lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, na medida em
que manifesto o intuito para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do alegado, como se possível fosse à Turma
Julgadora rever o decidido.
O Provimento CSM 2.551/2020 autorizou a
publicação de todos atos ordinários, despachos, decisões monocráticas,
acórdãos, vistas e intimações em geral, durante o período de vigência do
Sistema de Trabalho Remoto em Segundo Grau.
Assim, correto considerar publicada a decisão
em 23/3, iniciando-se o prazo para apresentação do recurso em 04/5 e
findando-se em 8/5. Protocolado, porém, em 11/5, tem-se como
intempestivo.
O v. acórdão foi claro o suficiente para
compreensão dos embargantes, não havendo qualquer contradição na
decisão.
A intenção dos embargantes em desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-los ao artigo 505 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil de 2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração.
Alegação de contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de
mérito. Descabimento. Inviabilidade do recurso por falta dos
pressupostos legais do art. 1.022 do CPC. Rejeição (Embargos de
declaração n.o 1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião
Flávio, 23a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v.
aresto apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência
dos artigos 505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos
(Embargos de declaração n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel.
Des. Carlos Dias Motta, 30a Câmara Extraordinária de Direito Privado,
j. 26/06/2018, v.u).
Deve-se anotar que não prospera o uso de
embargos de declaração para fins de prequestionamento de questões
federais ou constitucionais, como meio de viabilizar recurso especial
e/ou extraordinário. Nesse sentido, citam-se as seguintes jurisprudências:
Embargos de Declaração
Alegação de
omissão e contradição inocorrência ausência de quaisquer vícios
autorizadores de recurso
caráter manifestamente infringente

inviável o prequestionamento pretendido embargos rejeitados. (...)
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir ou aclarar, se existentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, o que não se
vislumbra na hipótese vertente. Logo, os embargos de declaração
ofertados não constituem instrumento adequado ao prequestionamento
pretendido, uma vez que o embargante não se desincumbiu do ônus de
corroborar a ocorrência de qualquer uma das causas previstas no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, requisito
indispensável
para
tanto
(Embargos
de
declaração
n.o
2127282-26.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Cesar Luiz de Almeida,
28a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração Alegação de que o
acórdão embargado apresenta omissão Não ocorrência Questões
levantadas nos autos que foram examinadas sob todos os ângulos pela
Câmara Julgadora Pretensão de reapreciação da matéria julgada
Inviabilidade Observância dos limites do art. 535 do CPC/1973 (ou
art. 1022 do NCPC), mesmo para fins de prequestionamento

Embargos
rejeitados
(Embargos
de
declaração
n.o
2093403-28.2019.8.26.0000/50000, Rel. Des. Ponte Neto, 8a Câmara de
Direito Público, j. 20/08/2019, v.u.).
Embargos de Declaração
Ausência dos
requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil de
2015 Decisão clara e objetiva Como já se pronunciou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com
fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos
prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. (...)
Mesmo os embargos opostos com finalidade de prequestionamento,
para propiciar a interposição de futuro recurso especial, devem
observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973),
o que faltou para a situação (Embargos de declaração n.o
1009412-13.2018.8.26.0161/50000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira,
33a Câmara de Direito Privado, j. 05/08/2019, v.u.).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva quanto ao mérito do feito, analisando todo o conjunto
probatório e não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Pondere-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser dirimido.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator